Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU ABANDONO. BUSCA DILIGENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. SENTENÇA CASSADA.
1. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, mormente quando se verifica que a impossibilidade de concretização da busca e apreensão não decorreu de abandono processual por parte da autora.
2. Não se mostra razoável que o Poder Judiciário penalize a parte que busca diligentemente a satisfação do seu direito, sob pena de dar guarida aos devedores que se ocultam, eximindo-se de cumprir com suas obrigações livremente pactuadas.
3. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.
4. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.